Tribunal: CARF
Processo: 13971.001808/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001808/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.381 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
BORDADO GARANTIDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES FEDERAL ADE. NULIDADE.
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo, por evidente cerceamento do direito de defesa, o Ato Declaratório de
Exclusão que não especifica qual hipótese legal de atividade impeditiva, das
muitas previstas no inciso XIII do artigo 9o da lei 9.317/1996, se equipararia à
exercida pela pessoa jurídica. Diligência promovidas pela DRJ não se prestam
a sanear um ato nulo na origem.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL.
A fabricação e a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos de refrigeração e ventilação
de uso industrial não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001808/2004-19
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001808/2004-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 68):
A empresa acima foi excluída de oficio do Simples por meio do Ato Declaratório"
Executivo (ADE) DRF/BLU n° 551.454, de 2 de agosto de 2004, como segue (e-fls.21):
O Delegado da Receita Federal [...] declara:
Art. 1°. Fica o contribuinte [...] excluído do Simples a partir do dia 01/01/2002
pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Situação excludente (evento 308)
- Descrição: atividade económica vedada: 2963-7/02 Instalação, reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil.
Ciente em 1° de setembro de 2004, conforme registros dos bancos de dados do
Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX, a interessada apresentou, em 1° de
outubro de 2004 a impugnação de fis. 1 a 11, como segue.
Principia por admitir, explicitamente, que se dedica "ao ramo de prestação de
serviço de assistência técnica para máquinas e equipamentos têxteis ", mas nega que exista, no
artigo 9°, inciso XIII, da Lei n_.° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, “menção aos serviços de
assistência tecnica em máquinas têxteis”.
E prossegue:
Conforme o texto da lei a equiparação não fica ao alvedrio da administração,
devendo a mesma ser fundamentada. Qual 0 motivo da equiparação e quais os seus
critérios, qual a profissão que foi equiparada? Taís questões não foram esclarecidas
pelo alo. Da mesma forma, não foi apontada nenhuma lei que exija profissional
regulamentado para exercer a atividade de assistência técnica em máquinas têxteis.
Menciona e transcreve o artigo 1° da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo,
afirmando que
[...] os serviços de assistência técnica por pessoa que não tem a formação de
engenharia e nem necessita de tais conhecimentos para realiza-los não pode ser a eles
equiparados.
Aduz que
[...] o artigo 9” da Lei n.” 9.317/96 é taxativo, não sendo legal as autoridades
administrativas dar efeitos elásticos ao que não lhe é permitido constitucionalmente
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001808/2004-19

Mostra-se irresignada com a data de entrada em vigor dos efeitos de sua exclusão,
dizendo que, em face do princípio do devido processo legal, sua exclusão somente geraria efeitos
"após o julgamento definitivo na esfera administrativa " do ADE em exame, o qual ela considera
mero “ato intermediário, porque sem ele fica a autoridade impossibilitado de constituir o
crédito tributário Pelo lançamento”.
Impulsionados pelo Despacho n° 52, de 27 de agosto de 2007, foram os autos
remetidos à DRF de origem, para identificação da atividade exercida pela interessada.
Em atendimento, juntaram-se, de fis. 40 a 58, notas fiscais de prestação de
serviços, emitidas pela interessada.
Em sessão de 14/10/2010 (e-fls. 67) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2003
VEDAÇÕES A OPÇÃO
Não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que se dediquem à
montagem ou à manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar
prestação de Serviço profissional de engenharia.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litigio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 79), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
O disposto no artigo 9°, inciso XIII da Lei n° 9.317/96 não se aplicaria ao caso
por inexistir expressamente menção à sua atividade (serviços de manutenção de máquinas
têxteis);
Alega que “o ato administrativo não esclarece o motivo da equiparação, nem
demonstra que a atividade depende de habilitação profissional legalmente exigida, o que por si
só já é suficiente para demonstrar a fragilidade da argumentação.”;
Questiona qual seria a profissão que foi equiparada à sua atividade, alegando que
não há resposta a esta pergunta no ADE de e-fls. 21.
Afirma que sua atividade não se equipara à de engenheiro e apresenta julgados
desce CARF comprovando que sua atividade de manutenção de máquinas não é impeditiva ao
Simples.
Prossegue afirmando que não caberia à RFB dar interpretação extensiva ao artigo
9°,XII da Lei n° 9.317/96 para excluir uma empresa do Simples.
Em pedido alternativo, pede que caso seja decidida pela sua exclusão, que os
efeitos ocorram a partir da intimação do ADE.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001808/2004-19

Ao final, pede o provimento de seu recurso para que não seja excluída do Simples
Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente afirma que “o ato administrativo não esclarece o motivo da
equiparação” da sua atividade com alguma “profissão dependa de habilitação profissional
legalmente exigida.” Em outro trecho, questiona qual seria a profissão que foi equiparada à sua
atividade.
Correta a recorrente neste ponto. Pela leitura do ADE de e-fl.s 21, não há como ter
certeza qual atividade impeditiva está sendo atribuída à recorrente. Há trinta e uma profissões
elencadas no inciso XIII do artigo 9 da lei 9.317/1996 além da ampla cláusula “assemelhados, e
de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida.”
É certo que a atividade vedada imputada à contribuinte é “Instalação. reparação e
manutenção de maquinas e equipamentos para a indústria têxtil” e consta textualmente no ADE
de e-fls. 21, mas não há nenhuma informação de qual das trinta e uma atividades do inciso XII
a atividade da recorrente se equipara.
A diligência determinada pela DRJ na e-fls. 38, enviando à unidade de origem
para “identificar a prestação do serviço profissional que a pessoa jurídica exerce mediante a
qual a receita bruta é auferida a partir de 01/01/2002, nos termos do inciso XIII do art. 9° da
Lei n° 9.317, de 1996” só comprova que até aquele momento do processo não se sabia qual
atividade a recorrente exercia e se poderia ser enquadrada em alguma das atividades elencadas
no artigo 9o, XIII da lei 9.317/1996.
A diligência de e-fls. 66 apenas concluiu o que já se sabia: que a atividade da
recorrente seria “Instalação, reparação e manutenção de maquinas e equipamentos para a
indústria têxtil”, tendo os autos retornado à DRJ.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001808/2004-19

No julgamento de e-fls. 67, a Delegacia de Julgamento decidiu, pela primeira
vez no processo, que a atividade da recorrente caracterizaria prestação de serviço de
engenharia. Isto significa que apenas nas e-fls. 70 dos presentes autos é que se identificou qual
atividade estariam atribuindo à recorrente. Não houve renovação do Ato Declaratório
Executivo e muito menos, o que é mais grave, abertura de novo prazo para a recorrente
apresentar defesa.
A DRJ julgou a peça recursal de e-fls. 2 mesmo sabendo que no momento do
protocolo do recurso nem a Delegacia de Julgamento e nem a DRF tinham a real definição de
qual atividade impeditiva estavam atribuindo à empresa.
Portanto, identifico nulidade insanável no Ato Declaratório Executivo de e-fls.
que não identificou exatamente qual das hipóteses previstas no inciso XIII do artigo 9 da lei
9317/1996 se aplica à atividade exercida pela recorrente, prejudicando seu direito de defesa.
Ademais, ainda que não se considere nulo o ADE de e-fls. 21, este CARF já
consolidou entendimento de que serviços de manutenção de máquinas, tal como exercido pela
recorrente não se equiparam a serviços praticados por engenheiros:
“Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital